Tribunal: CARF
Processo: 11080.732733/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732733/2018-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.612 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA -
PROCESSO DECORRENTE
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até decisão final do processo de compensação do crédito vinculado aos autos em
apreço. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-001.611, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11080.736445/2018-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
tratada no processo administrativo no 11080.907194/2015-34, lavrado com base no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores (percentual de 50% sobre o valor não
homologado).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732733/2018-18
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.612 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732733/2018-18

Em manifestação de inconformidade, a empresa alegou, em síntese: a
impossibilidade de cumulação de multas de mora e multa de ofício; a penalidade prevista na Lei
no 12.249/2010 para o caso de compensação não homologada foi revogada; inconstitucionalidade
da multa à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao excesso; boa-fé e
restrição ao direito de petição.
A Turma da DRJ negou provimento ao apelo.
Em recurso voluntário, sustenta: a) a nulidade do lançamento, já que a multa fora
aplicada antes da decisão definitiva do pedido de compensação; b) a inclusão indevida de juros
sobre a multa; c) a boa-fé da empresa e d) a necessidade de suspensão do processo até decisão
final, no âmbito administrativo, do processo que trata do mérito da compensação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O presente processo trata de aplicação de multa isolada, com fundamento no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, em virtude da não homologação da compensação tratado no
processo n° 11080.907186/2015-98.
Os dois processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não homologação da
compensação e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo
de compensação). Contudo, têm relação de total prejudicialidade em julgamento.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação de
processos é a decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal anteriormente praticados, ainda que veiculem outras matérias
autônomas.
O processo n° 11080.907186/2015-98 está distribuído a outra Câmara, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara, para a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz. Foi
indicado à pauta de dezembro de 2020. Contudo, houve a retirada de pauta a pedido da
PGFN, nos termos do art. 12 da Portaria CARF no 17.296/2020, logo o processo será
incluído em reunião de julgamento presencial a ser agendada oportunamente.
Não há prevenção, pois os processos foram distribuídos nas duas Câmaras, para as duas
Relatoras, na mesma data.
A definitividade do processo principal de compensação é indispensável para determinar
a repercussão neste processo decorrente.
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até decisão final do
processo n° 11080.907186/2015-98.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.612 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732733/2018-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até
decisão final do processo de compensação do crédito vinculado aos autos em apreço.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 285
DF CARF MF
Original